Tribunal: TJSP
Processo: 2381647-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão dos efeitos das assembleias das quais a agravante integra na condição de sócia, alegando irregularidades na convocação e cerceamento de defesa. As assembleias em questão já ocorreram, mitigando a utilidade do recurso e a urgência do pedido. Não há indício de grave

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão dos efeitos das assembleias das quais a agravante integra na condição de sócia, alegando irregularidades na convocação e cerceamento de defesa. As assembleias em questão já ocorreram, mitigando a utilidade do recurso e a urgência do pedido. Não há indício de grave violação ao contraditório e ampla defesa, pois os editais de convocação foram recebidos pela autora, com a descrição da ordem do dia e a exposição das condutas graves imputadas ao sócio que se pretende excluir, atendendo ao previsto no artigo 1.085 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.